Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-83.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-83.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (RECORRENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 992.077.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (ASSISTENTE), SILMARA MARIA LEITE - CPF: 025.259.301-42 (ASSISTENTE), EDUARDA VANIELE SOUZA LEITE - CPF: 097.902.231-29 (ASSISTENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS SILVA (ASSISTENTE), MATHEUS FELIPE CAMPOS SILVA (ASSISTENTE), Max Weizer Lima Rocha (ASSISTENTE), GEORLANN SIQUEIRA BERNARDES DE LIMA - CPF: 020.455.511-64 (ASSISTENTE), MARCIO JOSE DIAS - CPF: 911.981.511-53 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CARVALHO GOMES - CPF: 010.238.731-17 (ASSISTENTE), TIAGO CANTAO MEDEIROS - CPF: 032.420.671-26 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 719.150.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA - CPF: 004.488.911-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ocultação de cadáver. Fraude processual. Nulidade por violação ao art. 478 do cpp. Julgamento contrário à prova dos autos. Erro na dosimetria da pena. Execução imediata da pena. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri que condenou o primeiro apelante

por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material, a 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado e o segundo apelante por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa visa o
provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetidos os apelantes a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução da pena.

O Ministério Público visa o aumento da pena-base do homicídio em relação ao segundo apelante e a “
execução imediata da pena imposta aos acusados
”.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (1) nulidade da sessão de julgamento por violação ao art. 478 do CPP, sob assertiva de que o promotor de Justiça utilizou “
como argumento o habeas corpus que indeferiu a liberdade
” do primeiro apelante, “
citando a página onde está a decisão
”; (2) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver; (3) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea porque inexistem provas da premeditação; (4) a exasperação da pena-base deveria ser aplicada em “
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
”; (5)
“a sentença incorreu em erro ao realizar o cálculo final da pena-base, encontrando o valor de 16 (dezesseis) anos quando o correto seria 18 (dezoito) anos”
, quanto ao segundo apelante; (6) a execução imediata da condenação oriunda do veredicto do Tribunal do Júri “
deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário
”.

III. Razões de decidir

1. A simples referência, pela acusação, à decisão que denegou
habeas corpus
não viola o art. 478 do CPP, cujo rol de vedações é taxativo.

2. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, por estar amparada em declarações prestadas em Juízo e na sessão plenária por testemunhas, informações extraídas de aparelho celular apreendido, depoimento extrajudicial do segundo apelante e laudos periciais.

3. Se o corpo da vítima foi levado para um “
local ermo
” e carbonizado, “
tendo sido lá deixado
”, caracteriza-se o crime de ocultação de cadáver.

4. A valoração negativa da culpabilidade por premeditação, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.318, somente autoriza a exasperação da pena quando presente fundamentação específica sobre a maior reprovabilidade da conduta, o que não se verifica no caso, notadamente porque as condutas descritas pela Juíza-Presidente são inerentes à prática do homicídio e ocultação de cadáver.

6. o c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)” por vetorial negativa constitui parâmetro razoável e proporcional para a exasperação da pena basilar
.

7. Afigura-se prejudicado o pedido ministerial de exasperação da pena-base do segundo apelante em relação ao homicídio, por ter sido afastada a valoração negativa da culpabilidade.

8. Impõe-se ordenar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena, conforme decidido pelo c. STF.

IV. Dispositivo e tese

1) apelo Defensivo provido parcialmente pa
ra readequar as penas do primeiro apelante a 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa e do segundo apelante a
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;

2) recurso ministerial conhecido em parte e provido em parte para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral, após a publicação do v. acórdão.

Tese de julgamento
:

1. A menção, durante os debates no Tribunal do Júri, à decisão que denegou
habeas corpus
não configura nulidade prevista no art. 478 do CPP, cujo rol de vedações é taxativo.

2. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

3. A premeditação somente justifica a valoração negativa da culpabilidade se houver fundamentação específica sobre a maior reprovabilidade da conduta.

4. A fração de 1/6 (um sexto) por vetorial negativa se afigura
razoável e proporcional
.

5. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri deve ser determinada, independentemente do
quantum
da pena, em razão da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, "d", 69 e 107; CPP, arts. 478, 492, I, e 593, III, "d"; Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024 (Tema 1.068); STF, ARE no 964246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.2016 (Tema 925); STF, AgRE no 1452047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.9.2023; STJ, AgRg no REsp no 2078922/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.8.2024; STJ, AgRg no RHC no 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, REsp no 2174028/AL e REsp no 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 8.5.2025 (Tema 1.318); STJ, AgRg no HC no 865.341/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.2.2024; STJ, AgRg no REsp no 1.872.170/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.6.2020; TJMT, AP no 1010055-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2023; TJMT, Ap no 0000082-10.2009.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7.8.2020; TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.9.2024; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024; TJMG, AP no 1.0040.16.012631-0/002, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 29.7.2020; TJRJ, AP no 0001645-36.2011.8.19.0013, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, Oitava Câmara Criminal, j. 16.4.2014; TJDFT, RSE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009516-83.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

HEVERTON LUAN ALVES CORREA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA

HEVERTON LUAN ALVES CORREA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, HEVERTON LUAN ALVES CORREA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1009516-83.2021.8.11.0042), que condenou
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA
por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material, a 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 121, § 2o, III e IV, 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP – e HEVERTON LUAN ALVES CORREA por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e fraude processual majorada, em concurso material, a 21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 121, § 2o, III e IV, 211 e 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP – (ID 233546751).

JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA suscitam nulidade da sessão de julgamento por violação ao art. 478 do CPP [“
promotor de Justiça [...] usou como argumento o habeas corpus que indeferiu a liberdade do apelante JORGE AUGUSTO, citando a página onde está a decisão
”]. No mérito, sustentam que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos em relação aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver; 2) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea porque inexistem provas da premeditação; 3) a exasperação da pena-base deveria ser aplicada em “
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
”.

Pedem o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetidos a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução da pena.

Prequestionam o art. 93, IX, da CF, arts. 155 e 593, ambos do CPP e arts. 59 e 68, ambos do CP (ID 233546763/ ID 265429259).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ aduz que: 1) “
a sentença incorreu em erro ao realizar o cálculo final da pena-base, encontrando o valor de 16 (dezesseis) anos quando o correto seria 18 (dezoito) anos
” quanto ao apelado HEVERTON LUAN ALVES CORREA; 2) a execução imediata da condenação oriunda do veredicto do Tribunal do Júri “
deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário
”.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base do “
apelado HEVERTON LUAN ALVES CORREA, em relação ao crime de homicídio
” e “
determinada a execução imediata da pena imposta aos acusados
”.

Prequestiona a “
matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
” (ID 247940161).

JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, HEVERTON LUAN ALVES CORREA e a 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 267430773/ ID 277707889 / ID 233546769).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO: NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 478, I, CPP – INOCORRÊNCIA – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO (OCULTAÇÃO DE CADÁVER) POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO – POSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE NÃO FOI SUBMETIDA A JULGAMENTO PELOS JURADOS E NÃO PODE SER VALORADA NA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL: REFORMA DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DE ERRO NO CÁLCULO DA PENA DE UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – POSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 283801886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 478 DO CPP)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA

suscitam nulidade da sessão de julgamento por violação ao art. 478 do CPP sob assertiva de que o promotor de Justiça utilizou “
como argumento o habeas corpus que indeferiu a liberdade do apelante JORGE AUGUSTO, citando a página onde está a decisão
”.

Vejamos.

Na ata da sessão plenária [realizada em 9.5.2024], há o seguinte registro:

“
[...] O Defensor Público requereu o registro em ata que durante a réplica a representante do Ministério Público usou como argumento de autoridade, do Habeas Corpus, que indeferiu a liberdade do acusado Jorge Augusto, citando a pagina, onde está a decisão. Ressalto que, não foi lida, durante os debates, qualquer decisão relacionada a este processo. [...]
” (ID 233547699).

Todavia, a referência à decisão que denegou a ordem em
habeas corpus
impetrado por um dos apelantes não integra a proibição constante do art. 478 do CPP, “
in verbis”
:

“
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Nessa linha, “
a referência feita pela acusação à prisão preventiva não acarreta nulidade em relação ao disposto no art. 478, I, do CPP, pois o rol de vedações ali contido é taxativo. Além disso, a afirmativa não teria sido utilizada como argumento de autoridade
” (AgRg no REsp 2078922/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 11.8 2024)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
Conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo. (...)” (TJMT, Ap. no 0000082-10.2009.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 07/08/2020)
”
(AP no 1010055-69.2021.8.11.0003 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.12.2023)

Assim sendo, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 15 de abril de 2021, no interior da residência localizada na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta Capital, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e fazendo uso de meio cruel, mataram a vítima Pedro Paulo Pereira da Silva.

FATO 02

Consta, ainda, que após o fato retromencionado, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA ocultaram o cadáver de Pedro Paulo Pereira da Silva em uma região de chácaras no bairro Jardim Humaitá, nesta Capital, e em seguida atearam fogo no corpo.

FATO 03

Também restou apurados que, após a prática do homicídio de Pedro Paulo Pereia da Silva, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, com o fim de induzir a erro provável perícia que seria realizada, o que de fato veio a acontecer, lavaram a residência palco do crime e se desfizeram de parte dos objetos utilizados como instrumento do crime, bem como lavaram a caminhonete usada para transportar o cadáver. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211, do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal [...]; LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal; HEVERTON LUAN ALVES CORREA,

como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90; artigo 211 do Código Penal; artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 69 do Código Penal [...].”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 171550756 – fls. 1/7)

Em 28.6.2022, fora determinado o “
desmembramento dos autos em relação ao acusado Luiz Fernando Ribeiro dos Santos
” (ID 171550914 – fls. 2).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

Acusado: Jorge Augusto Rodrigues Costa

Primeira série - crime: homicídio qualificado

1° Quesito
: No dia 15 de abril de 2021, na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta capital, a vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi atingida por instrumento contundente e perfuro inciso, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia n° 1.1.01.2021.019640-01, juntado às fls. 191/196?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, juntamente com terceiras pessoas, efetuou golpes de instrumento contuso e perfuro inciso na Vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito
: O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois a vítima foi torturada até a morte, o que lhe causou sofrimento desnecessário?

04 SIM

5° Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, ante a superioridade numérica dos agressores, somado ao fato de ser deficiente mental e ter sido convidada para ingressar na residência onde ocorreram os fatos, local em que colhida de surpresa?

04 SIM

Segunda série - crime: ocultação/destruicão de cadáver
:

1° Quesito
: Após a realização da conduta criminosa exposta na primeira série, o cadáver da vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi ocultado em uma região de chácaras do Bairro Jardim Humaitá, nesta capital, onde foi parcialmente destruído, com o emprego de fogo?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, juntamente com terceiras pessoas, ocultou e destruiu o cadáver da vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM

Terceira série - crime: fraude processual

1° Quesito
: Após a prática do crime de homicídio o acusado, juntamente com terceiras pessoas, lavou a residência onde ocorreu o crime e se desfez de parte dos objetos utilizados na sua prática, com a finalidade de inovar artificiosamente o estado de lugar ou de coisa, visando induzir o perito a erro?

04 SIM X 02 NÃO

2° Quesito
: O acusado JORGE AUGUSTO, juntamente com terceiras pessoas, inovou artificiosamente o estado de lugar ou coisa, visando induzir o perito a erro?

04 SIM X 02 NÃO

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito
: A reportada inovação destinou-se a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado?

04 SIM

__________________________________________________________________

Acusado: Heverton Luan Alves Correa

Primeira série - crime: homicídio qualificado

1° Quesito
: No dia 15 de abril de 2021, na Rua 23, Quadra 51, Casa 340, Residencial Coxipó, nesta capital, a vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi atingida por instrumento contundente e perfuro inciso, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia n° 1.1.01.2021.019640-01, juntado às fls. 191/196?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado HEVERTON LUAN ALVES CORREA, juntamente com terceiras pessoas, efetuou golpes de instrumento contuso e perfuro inciso na vitima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito
: O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois a vítima foi torturada até a morte, o que lhe causou sofrimento desnecessário?

04 SIM

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a superioridade numérica dos agressores, somado ao fato de ser deficiente mental e ter sido convidada para ingressar na residência onde ocorreram os fatos, local em que foi colhida de surpresa?

04 SIM

Segunda série - crime: ocultação/destruição de cadáver
:

1° Quesito
: Após a realização da conduta criminosa exposta na primeira série, o cadáver da vítima PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA foi ocultado em uma região de chácaras do Bairro Jardim Humaitá, nesta capital, onde foi parcialmente destruído, com o emprego de fogo?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado HEVERTON LUAN ALVES CORREA, juntamente com terceiras pessoas, ocultou e destruiu o cadáver da vítima?

04 SIM

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

Terceira série - crime: fraude processual

1° Quesito
: Após a prática do crime de homicídio o acusado, juntamente com terceiras pessoas, lavou a residência onde ocorreu o crime e se desfez de parte dos objetos utilizados na sua prática, com a finalidade de inovar artificiosamente o estado de lugar ou de coisa, visando induzir o perito a erro?

04 SIM X 01 NÃO

2° Quesito
: O acusado HEVERTON LUAN ALVES CORREA, juntamente com terceiras pessoas, inovou artificiosamente o estado de lugar ou coisa, visando induzir o perito a erro?

04 SIM X 01 NÃO

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4° Quesito
: A reportada inovação destinou-se a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado?

04 SIM [...]
.” (ID 233546750 – negrito do original).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Acusado JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA
;

Crime: homicídio qualificado
:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Por questões pessoais não bem esclarecidas o acusado Jorge e outros decidiram ceifar a vida da vítima. Para tanto, a atraíram até a residência de terceira pessoa, onde a agrediram com instrumentos contundente e perfuro inciso, causando-lhe a morte, conforme descrito no Laudo de Exame de Necropsia.

Mesmo com o som em alto volume, os vizinhos ouviram os gritos de desespero e sofrimento da vítima, durante aproximadamente trinta minutos.

Após, o acusado e seus comparsas colocaram o corpo numa caminhonete e o transportaram até uma região de chácaras no Bairro Jardim Humaitá, onde foi ateado fogo e abandonado.

Feito isso, lavaram a caminhonete e o local do homicídio, a fim de não deixar vestígios.

Como se vê, os acusados agiram de forma premeditada e excessivamente fria e violenta, o que caracteriza a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base. Corroborando: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado (meio cruel) enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa do ofendido) servirá como circunstância agravante: [...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do meio cruel, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos,
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras
.

Crime: ocultação de cadáver
:

A culpabilidade do acusado é acentuada na medida em que a ocultação do cadáver da vítima teve o intuito de encobrir o crime anterior, de homicídio. Ademais, além da ocultação o cadáver também foi parcialmente destruído com o uso de fogo, o que demonstra o desígnio e a frieza dos acusados; [...]

As circunstâncias do crime são de que após a prática do homicídio o corpo da vítima foi transportado até uma região de chácaras, onde foi abandonado e parcialmente queimado; [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de ocultação/destruição de cadáver, de 01 a 03 anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base
em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva
à mingua de demais circunstâncias e/ou causas modificadoras desse “quantum”
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

Crime: fraude processual
: [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de fraude processual majorado, de 06 meses a 04 anos de detenção e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva à mingua de demais circunstâncias e/ou causas modificadoras
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas
, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL

Diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas acima aplicadas,
fixando-a, em definitivo, no montante de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Acusado HEVERTON LUAN ALVES CORREA
:

Crime: homicídio qualificado
:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Por questões pessoais não bem esclarecidas, o acusado e outros decidiram ceifar a vida da vítima. Para tanto, a atraíram até a residência de terceira pessoa, onde a agrediram com instrumentos contundente e perfuro inciso, causando-lhe a morte, conforme descrito no Laudo de Exame de Necropsia.

Mesmo com o som em alto volume, os vizinhos ouviram os gritos de desespero e sofrimento da vítima, durante aproximadamente trinta minutos.

Após, o acusado e terceiras pessoas colocaram o corpo numa caminhonete e o transportaram até uma região de chácaras no Bairro Jardim Humaitá, onde foi ateado fogo e abandonado.

Feito isso, lavaram a caminhonete e o local do homicídio, a fim de não deixar vestígios.

Como se vê, os acusados agiram de forma premeditada e excessivamente fria e violenta, o que caracteriza a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base. Corroborando: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, visto que condenado pela prática de dois crimes anteriores:

- Roubo majorado - autos n. 0015172-48.2015.8.11.0042 – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/05/2021;

- Receptação – autos n. 0015672-80.2016.8.11.0042 – pena: 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/03/2022; [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base
em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

O acréscimo ora aplicado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado (meio cruel) enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa do ofendido) servirá como circunstância agravante: [...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do meio cruel, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Como acima fundamentado, o acusado é multirreincidente, pois possui três condenações definitivas, por crimes anteriores a este homicídio. Inclusive, as penas foram unificadas/somadas e o acusado está cumprindo tais penas, no regime inicialmente fechado:

- furto – autos n. 0016591-82.2013.4.01.3600 – Juizado Especial Federal Criminal – pena: 01 ano e 01 mês de reclusão; trânsito em julgado: 03/05/2016;

- roubo majorado – autos n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – Sexta Vara Criminal da capital – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão; trânsito em julgado: 13/10/2016; e

- roubo majorado – autos n. 0007861-40.2014.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal de Macapá – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão – trânsito em julgado: 30/08/2019.

Não é o caso de confissão espontânea, visto que o acusado delatou terceiras pessoas, mas negou qualquer participação no crime.

Por conseguinte, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 02 (dois) anos,
trazendo-a para 20 (vinte) anos de reclusão, a qual torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causa modificadora.

Crime: ocultação de cadáver
:

A culpabilidade do acusado é acentuada na medida em que a ocultação do cadáver da vítima teve o intuito de encobrir o crime anterior, de homicídio. Ademais, além da ocultação o cadáver também foi parcialmente destruído com o uso de fogo, o que demonstra a frieza dos acusados;

O acusado registra antecedentes criminais, visto que condenado pela prática de dois crimes anteriores:

- Roubo majorado - autos n. 0015172-48.2015.8.11.0042 – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/05/2021;

- Receptação – autos n. 0015672-80.2016.8.11.0042 – pena: 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/03/2022; [...]

A motivação do crime é a descrita no item “culpabilidade”, qual seja, o encobrimento de outro crime;

As circunstâncias do crime são de que após a prática do homicídio o corpo da vítima foi transportado até uma região de chácaras, onde foi abandonado e parcialmente queimado;

As conseqüências do crime foram normais à espécie, ou seja, dificultou a localização do corpo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de ocultação de cadáver, de 01 a 03 anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Como acima fundamentado, o acusado é multirreincidente, pois possui três condenações definitivas, por crimes anteriores a este crime. Inclusive, as penas foram unificadas/somadas e o acusado está cumprindo tais penas, no regime inicialmente fechado:

- furto – autos n. 0016591-82.2013.4.01.3600 – Juizado Especial Federal Criminal – pena: 01 ano e 01 mês de reclusão; trânsito em julgado: 03/05/2016;

- roubo majorado – autos n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – Sexta Vara Criminal da capital – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão; trânsito em julgado: 13/10/2016; e

- roubo majorado – autos n. 0007861-40.2014.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal de Macapá – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão – trânsito em julgado: 30/08/2019.

Por conseguinte, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 03 (três) meses,
trazendo-a para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causa modificadora
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

Crime: fraude processual
:

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo penal, consistente no desejo de apagar os vestígios do crime de homicídio;

O acusado registra antecedentes criminais, visto que condenado pela prática de dois crimes anteriores:

- Roubo majorado - autos n. 0015172-48.2015.8.11.0042 – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/05/2021;

- Receptação – autos n. 0015672-80.2016.8.11.0042 – pena: 01 ano de reclusão – trânsito em julgado: 21/03/2022; [...]

Deste modo, as duas primeiras condenações serão consideradas nesta fase, como antecedentes criminais, enquanto as três últimas, somente na fase seguinte, como multirreincidência, afastando-se, assim, eventual bis in idem. Corroborando, cito o seguinte julgado: [...]

A motivação do crime é a descrita no item “culpabilidade”, qual seja, o desejo de destruir as provas que poderiam ser utilizadas em futuro processo penal;

As circunstâncias do crime são de que após a prática do homicídio e a ocultação do corpo, os acusados lavaram a casa, palco dos fatos, e a caminhonete utilizada para transportar o cadáver; [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de fraude processual, de 03 meses a 02 anos de detenção e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Como acima fundamentado, o acusado é multirreincidente, pois possui três condenações definitivas, por crimes anteriores a este crime. Inclusive, as penas foram unificadas/somadas e o acusado está cumprindo tais penas, no regime inicialmente fechado:

- furto – autos n. 0016591-82.2013.4.01.3600 – Juizado Especial Federal Criminal – pena: 01 ano e 01 mês de reclusão; trânsito em julgado: 03/05/2016;

- roubo majorado – autos n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – Sexta Vara Criminal da capital – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão; trânsito em julgado: 13/10/2016; e

- roubo majorado – autos n. 0007861-40.2014.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal de Macapá – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão – trânsito em julgado: 30/08/2019.

Por conseguinte, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em mais 03 (três) meses,
trazendo-a para 09 (nove) meses de detenção, a qual torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa (CP, art. 49) e que também torno definitiva
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL

Diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas acima aplicadas,
fixando-a, em definitivo, no montante de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
fixo aos condenados o regime inicialmente fechado para o cumprimento das suas penas
. [...]

Deliberações finais:

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno, ainda, os sentenciados no pagamento das custas processuais. Contudo, como estão assistidos pela Defensoria Pública, o que leva à presunção de hipossuficiência, fica o pagamento sobrestado nos termos do artigo 12, da Lei no 1060/50.

Caso haja recurso, expeçam-se as Guias de Execução Provisória e encaminhem-se ao Juízo da Execução Penal desta capital ou da comarca de onde estiverem presos. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 233546751 – negrito do original)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 2.06.2021.004304.01 (ID 171550326 – fls. 1/18), Laudo Pericial no 2.06.2021.004818-01 (ID 171550326 – fls. 19/44), Exame de Confronto Necropapiloscópico no 265/2011 (ID 171550326 – fls. 45/47), Laudo Pericial no 2.06.2021.006928-01 (ID 171550339 – fls. 18/27), Laudo Pericial no 3.19.2021.77484-01 (ID 171550339 – fls. 28), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.1.01.2021.019640-01 (ID 171550339 – fls. 48/91), Laudo Pericial no 3.13.2021.77305-01 (ID 171550339 – fls. 92/98), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lourival Pereira da Silva, irmão da vítima (ID 171550337 – fls. 17/19), Silmara Maria Leite, testemunha (ID 171550337 – fls. 53/54), Eduarda Vaniele de Souza Leite, testemunha (ID 171550337 – fls. 56/57), Flávio Fernando Ribeiro dos Santos, testemunha (ID 171550337 – fls. 59/60), JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, apelante (ID 171550326 – fls. 56/57), HEVERTON LUAN ALVES CORREA, apelante (ID 171550658).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lourival Pereira da Silva, irmão da vítima (ID 171550977/ ID 171550442), Silmara Maria Leite, testemunha (ID 171550977/ ID 171550442), Eduarda Vaniele de Souza Leite, testemunha (ID 171550977/ ID 171550442), Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, investigador de Polícia (ID 171550977/ ID 171550442), Max Weizer Lima Rocha, testemunha (ID 171550977/ ID 171550442), Tiago Cantão Medeiros, testemunha (ID 171550977/ ID 171550442) e os interrogatórios de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, apelante (ID 171550977/ ID 171550442) e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, apelante (ID 171550977/ ID 171550442).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Silmara Maria Leite, testemunha (ID 233546757), Eduarda Vaniele de Souza Leite, testemunha (ID 233546757) e os interrogatórios de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, apelante (ID 233546757) e HEVERTON LUAN ALVES CORREA, apelante (ID 233546757).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 15.4.2021, na residência localizada à rua 23, quadra 51, casa 340, no bairro Residencial Coxipó, no município de Cuiabá/MT, Pedro Paulo Pereira da Silva [vítima] foi atingido com golpes desferidos por instrumento contundente, que resultaram na sua morte por traumatismo crânio encefálico, de acordo com o Laudo Pericial Necropsia no 1.1.01.2021.019640-01; JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA foram os autores desses golpes; os apelantes não deveriam ser absolvidos; o crime foi cometido com emprego de meio cruel e recuso que dificultou a defesa da vítima

(1a Série - 1o, 2o, 3o, 4a e 5o Quesitos – ID 233546750).

A conclusão dos jurados tem respaldo no depoimento do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA, na fase inquisitiva, no sentido que ele, JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Luiz Fernando Ribeiro dos Santos [codenunciado] e a
vítima Pedro Paulo Pereira da Silva encontravam-se na residência onde ocorreu o crime [de Lu
iz Fernando Ribeiro dos Santos], ingerindo bebidas alcóolicas; a vítima foi agredida com diversos golpes de barra de ferro e facadas; chegou a visualizar quea vítima ficou com “
um buraco na cabeça saindo sangue
” (ID 171550658).

Essa dinâmica está corroborada pelo Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 (fls. 222/266), do qual infere-se que a vítima apresentou
“Fratura de cabeça de úmero direito e escápula direita; Fratura de osso de mão direita; Feridas contusas de 08 em; 06 em e 04 em região frontal; Ferida perfuro incisa de 03 cm em côncavo da mão direita; Ferida perfuro incisa de 07 cm em região parietal esquerda; Ferida perfuro incisa de 06 em região temporal esquerda; Ferida perfuro incisa de 02 cm e 03 cm em região occipital; Feridas perfuro incisas nas regiões: dorsal bilateral e lombar bilateral; Escoriação em região escapular direita”.
Em outras palavras, as lesões possuem semelhança com as narrativa apresentada por HEVERTON LUAN ALVES CORREA.

Ademais, na residência onde o homicídio teria sido praticado [de propriedade do codenunciado
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos
] fora encontrado sangue da vítima Pedro Paulo Pereira da Silva, consoante Laudo Pericial
no 3.13.2022.85281-01 (ID 171551019), subscrito por peritos oficiais criminais [Geter Sinear Jesus Bizo e Neson Massayuki Yoshitake].

Não bastasse, as testemunhas Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite [mãe e filha, respectivamente], na fase judicial e na sessão plenária, relataram que residiam em uma casa próxima ao local do crime, separada por uma área em comum entre os imóveis; teriam
ouvido “gemidos e gritos”, inclusive um pedido de socorro; no dia seguinte, perceberam que a área da residência de onde vieram os gritos havia sido lavada.

Consoante se extrai do Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC (ID 171551014), sobre a extração de dados do aparelho celular de HEVERTON LUAN ALVES CORREA [marca Sansung, contendo um chip da Operadora Claro, acondicionado em envelope de segurança lacre no 04068767 – ID 171551009], o referido apelante,
ao ser questionado pelo contato “Gabriel Bueno Arrudah” sobre morte da vítima, não negou seu envolvimento, tendo respondido que “
eu nunca envolvi ninguém no meus rolo não”.
Em outro diálogo com “Nando” [
codenunciado
Luiz Fernando Ribeiro dos Santos], no dia 3.11.2021, eles conversam sobre “
negócio nosso também não saiu nada, com Heverton dizendo logo em seguida eu acho que não tem prova pra incriminar nóis”
.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em declarações prestadas em Juízo e na sessão plenária por testemunhas [Silmara Maria Leite e Eduarda Vaniele de Souza Leite], pelas informações extraídas de aparelho celular, depoimento extrajudicial do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA e laudos periciais [Laudo de Necropsia no 1.1.02.2021.019640-01 e Relatório Técnico no 2022.5.264787/NI/DHPP/PJC].

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

No tocante à ocultação de cadáver, o corpo da vítima
Pedro Paulo Pereira da Silva
foi encontrado no dia 15.4.2021 em uma área de mata localizada em região de chácaras do bairro Jardim Humaitá, próximo ao cemitério Parque Bom Jesus, no município de Cuiabá/MT, tendo sido parcialmente carbonizado, conforme Laudo Pericial no 2.06.2021.004304.01 (ID 171550326 – fls. 1/18).

Se o corpo da vítima foi levado para um “
local ermo
” e carbonizado, “
tendo sido lá deixado
”, caracteriza-se o crime de ocultação de cadáver (TJRJ, Ap no 0001645-36.2011.8.19.0013 – Relator: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – Oitava Câmara Criminal - 16.4.2014).

A “
cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
” (TJMG, AP NU 1.0040.16.012631-0/002, Relator: Des. Furtado de Mendonça - 29.7.2020).

Logo, afigura-se injustificável a submissão dos apelantes [JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA] a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade [premeditação].

A depreciação da culpabilidade está fundamentada no fato de que o apelante e codenunciados [Heverton Luan Alves Correa e Luiz Fernando Ribeiro dos Santos] “
agiram de forma premeditada
”, visto que agrediram a vítima “
com instrumentos contundentes, causando-lhe a morte. Após, colocaram o corpo numa caminhonete e o transportaram até uma região de chácaras, onde foi ateado fogo e abandonado
”.

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1318], firmou as seguintes teses sobre a premeditação:

“
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.
” (REsp 2174028/AL e REsp 2174008/AL – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP] – Terceira Seção – 8.5.2025)

Frise-se que “
a premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior
” (FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

No caso, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade, notadamente porque as condutas descritas pela Juíza-Presidente são inerentes à prática do homicídio e ocultação de cadáver.

Nesse quadro, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 12 (doze anos de reclusão).

Na segunda fase, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do meio cruel, utilizada como agravante (CP, art. 61, II, “d”) e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), considerada pelo c. STJ como razoável e proporcional para a aumentar a pena nessa fase da dosimetria (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, por não existirem atenuantes.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se a pena do homicídio em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, totalizam-se as penas do apelante JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA em 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em
regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
.

Do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA:

A reprimenda basilar foi fixada pela Juíza-Presidente em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação] e os antecedentes.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria de JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA para afastar a negativação da culpabilidade.

Noutro giro, o apelante, na data da sentença [13.5.2024], registrava condenação definitiva por roubo majorado praticado em 19.4.2015, ou seja, anterior a este fato [15.4.20214], cujo trânsito em julgado ocorreu em 21.5.2021 (Ação Penal no 0015172-48.2015.8.11.0042), a configurar “maus antecedentes” e justificar o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC no 783.764/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)” por vetorial negativa constitui parâmetro razoável e proporcional para a exasperação da pena basilar
(AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Foram reconhecidas a agravante do meio cruel (CP, art. 61, II, “d”) e a multirreincidência do apelante, decorrente de três condenações definitivas [
- furto – autos n. 0016591-82.2013.4.01.3600 – Juizado Especial Federal Criminal – pena: 01 ano e 01 mês de reclusão; trânsito em julgado: 03/05/2016; - roubo majorado – autos n. 0006318-75.2009.8.11.0042 – Sexta Vara Criminal da capital – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão; trânsito em julgado: 13/10/2016; e - roubo majorado – autos n. 0007861-40.2014.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal de Macapá – pena: 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão – trânsito em julgado: 30/08/2019
” (ID 233546751 - SEEU no 0016591-82.2013.4.01.3600), tendo sido aumentada a pena em 4 (quatro) anos.

Nesse quadro, impõe-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pelo meio cruel (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.6.2020) e o patamar de 1/5 (um quinto) pela multirreincidência (AgRg no HC n. 865.341/SE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2024).

Por efeito, redimensiona-se a pena intermediária para 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes,

Assim sendo, torna-se a pena final do homicídio qualificado em 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, totalizam-se as penas do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA em
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do recurso ministerial:

Verifica-se que se afigura prejudicado o pedido ministerial de exasperação da pena-base de HEVERTON LUAN ALVES CORREA em relação ao homicídio, por ter sido afastada a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante à execução provisória da pena, observa-se que na sessão plenária ocorrida no dia 9.5.2024, a Juíza-presidente, após dosar as reprimendas dos apelantes/apelados e fixar o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o ‘a’), manteve as prisões preventivas e negou-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que no mês de setembro de 2024, o c. STF, ao julgar RE no 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada na “
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Nesse sentido, sublinhe julgado deste e. Tribunal:

“
De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.
” (TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024)

Nesse contexto, impõe-se ordenar a execução provisória da pena [CPP, art. 492, I] dos apelantes/apelados JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA e HEVERTON LUAN ALVES CORREA.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações
:

1) apelo Defensivo
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante JORGE AUGUSTO RODRIGUES COSTA a 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa e do apelante HEVERTON LUAN ALVES CORREA a
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;

2) recurso ministerial
conhecido em parte
e
PROVIDO EM PARTE
para determinar o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena dos apelados/apelantes, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 11.11.2016; AgRE no 1452047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.9.2023), após a publicação do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025